Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003000-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Modificação ou Alteração do Pedido, Depoimento, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ROSANA DE CASSIA MEHL RIBEIRO - CPF: 598.595.129-49 (AGRAVANTE), HIDRELETRICA AGUAS CLARAS LTDA - CNPJ: 10.356.461/0001-55 (AGRAVADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (PROCURADOR), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (PROCURADOR), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECADÊNCIA. CINCO ANOS A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO. NÃO INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E CONEXÃO DAS AÇÕES. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Autorizativa ANEEL no 6.563/2017, publicada no Diário Oficial da União é de 17.08.2017, a qual declara de utilidade pública, para fins de desapropriação a área de terras. A Ação ajuizada no ano de 2018. Dispõe o artigo 10 do Decreto – Lei n. 3.365/1941: “A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará”.

não se verifica elementos contundentes a justificar a suspensão da ação de desapropriação, que outrora possui abrangência maior e cujo objetivo é a questão da indenização sobre a área declarada de utilidade de pública, de modo que não há prejuízo no trâmite das ações concomitantemente, bem como porque não está demonstrado os requisitos pertinentes na ação anulatória. Do mesmo modo, não há se falar em reconhecimento da conexão das ações, por ausência dos requisitos do artigo 55 e seguintes, e não caracterizada a prejudicialidade externa. A produção de prova pericial foi determinada, sendo esta imprescindível, ao contrário de prova oral e documental. Isso porque, incumbe as partes indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos, se houver insurgência lhe serão oportunizados manifestarem sobre o laudo oportunamente. Os esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos não necessitam ser realizados por audiência de instrução e julgamento, e acaso seja necessário no trâmite do processo, nada impede que o magistrado oportunize, contudo, as partes terão a oportunidade de se manifestar por escrito, consoante a disposição do artigo 361, inciso I, do CPC, não havendo ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003000-08.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE COMODORO

AGRAVANTE: ROSANA DE CASSIA MEHL RIBEIRO

AGRAVADO: HIDRELETRICA AGUAS CLARAS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSANA DE CASSIA MEHL RIBEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Comodoro nos autos de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública no 1000598-83.2018.8.11.0046 ajuizada por HIDRELETRICA AGUAS CLARAS LTDA., que afastou prejudicial de mérito da decadência; rejeitou preliminar de suspensão do feito e indeferiu prova oral e documental.

A agravante sustenta que foi autorizado ao agravado pela ANEEL – Resolução Autorizativa no. 1.808 de 10/02/2009 a estabelecer-se como “produtora independente de energia elétrica” mediante a exploração de uma PCH no Rio Piolhinho, Município de Comodoro/MT; por meio da Resolução Administrativa 6.563 de 15/08/2017, a ANEEL declarou de utilidade pública para fins de desapropriação 10,3975 ha da área de terras de propriedade da Recorrente, onde atualmente está implantada na PCH Esperança; fundamenta a decadência, pois pretende a aplicação da decadência do direito de pleitear a desapropriação, utilizando por analogia o prazo de 05 anos estabelecido no Decreto, e o que estabelece o artigo 207 a 211 do Código Civil; apesar de não ter decorrido o prazo de 5 anos entre a expedição do decreto, que ocorreu em 15/08/2017 e a propositura da ação ajuizada em 26/07/2018, conforme afirmado pelo Juízo, a decadência se opera utilizando-se outros marcos temporais; o Agravado utiliza a área geando energia desde 27/09/2012, ou seja, passaram-se mais de 5 anos entre a utilização da área com efetiva geração de energia e o ajuizamento da ação de desapropriação; se considerasse como marco inicial para que o Recorrido requeresse a declaração de utilidade pública a data que obteve Autorização de Produção Independente de Energia Elétrica, ocorrida em 10/02/2009, e contando-se desta data até a propositura da ação, verifica-se que ultrapassou o prazo decadencial; assim, insiste não considerar a data do decreto e continua o argumento da data de utilização da área; fundamenta conexão do feito, para que seja suspenso, dada a existência de ação indenizatória sob o no. 1002535-89.2022.8.11.0046 e a ação anulatória sob o no. 1002534-07.2022.8.11.0046; e caso a ação anulatória seja julgada procedente, as licenças ambientais para operar a PCH serão anuladas, e consequentemente a usina ali instalada não poderá funcionar sem as devidas licenças, logo a razão para a desapropriação da área não existirá mais, assim a ação de desapropriação perderá seu objeto; aponta cerceamento de defesa, pela necessidade de prova documental e oral, a juntada de documentos complementares, servirá para comprovar, eventual discordância da perícia, que fixará ao valor justo de indenização pela desapropriação; após realizada a perícia, o agravante será intimado a manifestar-se, e neste momento juntamente com seu assistente técnico poderá juntar documentos que comprovem e combatam o valor da área indicado pelo perito judicial, pois para chegar ao valor de indenização será necessária a realização da perícia pelo método comparativo, e através desse, serão produzidos novos documentos, que precisão ser juntados aos autos e servirão para instruir a ação; conforme determinação do Artigo 361, I, c/c o Artigo 477, §3o, do CPC, em audiência de instrução e julgamento, serão preferencialmente ouvidos o perito e assistente técnico, para prestar esclarecimentos necessários; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e reconhecer a decadência, com a extinção do feito; subsidiariamente, determinar a conexão da ação de desapropriação a ação anulatória sob o no. 1002534-07.2022.8.11.0046, bem como suspenda a presente ação, até o julgamento da ação anulatória; subsidiariamente, permitir a produção de prova documental complementar, bem como a realização de audiência de instrução.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSANA DE CASSIA MEHL RIBEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Comodoro nos autos de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública no 1000598-83.2018.8.11.0046 ajuizada por HIDRELETRICA AGUAS CLARAS LTDA., que afastou prejudicial de mérito da decadência; rejeitou preliminar de suspensão do feito e indeferiu prova oral e documental.

Pretende a agravante o reconhecimento da decadência do direito da agravada, ao ajuizamento da ação de desapropriação, ao argumento de que desde o ano de 2012 possui atividade na área, e a partir daí conta-se o prazo de cinco anos, se não ainda, a partir do ano de 2009.

Fundamenta:
“foi autorizado ao agravado pela ANEEL – Resolução Autorizativa no. 1.808 de 10/02/2009 a estabelecer-se como “produtora independente de energia elétrica” mediante a exploração de uma PCH no Rio Piolhinho, Município de Comodoro/MT; por meio da Resolução Administrativa 6.563 de 15/08/2017, a ANEEL declarou de utilidade pública para fins de desapropriação 10,3975 ha da área de terras de propriedade da Recorrente, onde atualmente está implantada na PCH Esperança; fundamenta a decadência, pois pretende a aplicação da decadência do direito de pleitear a desapropriação, utilizando por analogia o prazo de 05 anos estabelecido no Decreto, e o que estabelece o artigo 207 a 211 do Código Civil; apesar de não ter decorrido o prazo de 5 anos entre a expedição do decreto, que ocorreu em 15/08/2017 e a propositura da ação ajuizada em 26/07/2018, conforme afirmado pelo Juízo, a decadência se opera utilizando-se outros marcos temporais; o Agravado utiliza a área geando energia desde 27/09/2012, ou seja, passaram-se mais de 5 anos entre a utilização da área com efetiva geração de energia e o ajuizamento da ação de desapropriação”.

No caso, se trata de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, cuja pretensão é a expropriação de uma porção de terras medindo 10,3975 ha (dez hectares, trinta e nove ares e setenta e cinco centiares), que está inserida e deverá ser desmembrada de imóvel rural com área total de 1.302,1520 ha (mil, trezentos e dois hectares, quinze ares e vinte centiares), com fundamento na Resolução Autorizativa ANEEL no 6.563/2017, publicada no Diário Oficial da União de 17.08.2017 (Docs. 01 e 02), que declarou como de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, a fração de terras onde está situada a pequena central hidrelétrica denominada PCH ESPERANÇA.

Insiste a agravante, na tese de que há outros marcos temporais, para considerar o prazo decadencial de cinco anos.

Dos autos, a Resolução Autorizativa ANEEL no 6.563/2017, publicada no Diário Oficial da União é de 17.08.2017, a qual declara de utilidade pública, para fins de desapropriação a área de terras. A Ação ajuizada no ano de 2018.

Dispõe o artigo 10 do Decreto – Lei n. 3.365/1941:

“A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

(Vide Decreto-lei no 9.282, de 1946)

Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público”.

A decadência ocorre com o surgimento do direito, e este não existindo, não se configura. Com base na lei, o prazo decadencial começa após a expedição do decreto, não havendo qualquer outro marco temporal, como pretende a agravante, de modo que não reconheço a tese apresentada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 5 ANOS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO. CADUCIDADE. 1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) contra sentença que reconheceu a decadência do direito do autor em pleitear a desapropriação com base no decreto expropriatório de 06/12/2013, pelo que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015. Sem condenação em honorários advocatícios. 2. Em seu apelo, a autarquia federal defende, em síntese, que: a) segundo o Ministro do STF Celso de Mello, no julgamento do MS 29362, em decisão monocrática de 01/09/2011, o art. 68 da ADCT tem aplicabilidade imediata; b) de acordo com Celso de Mello, trata-se do postulado axiológico da dignidade da pessoa humana, da garantia de moradia de pessoas carentes, da preservação da identidade étnica, cultural e da terra, que tem significado especial para aquela população; c) a desapropriação quilombola não se funda em poder discricionário de império ou sanção por ato ilícito, que possa justificar a submissão do decreto a prazo decadencial em nome da limitação da potestatividade ou da prescrição do jus puniendi estatal; d) o TRF5 já teria afastado a incidência de prazo decadencial em desapropriação para fins de regularização de território de remanescente de quilombos. Pugna pela imissão imediata provisória na posse e seja expedido mandado translativo de domínio ao Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Ingá - PB, para proceder ao registro da sentença e transferência do imóvel em nome da autarquia expropriante. 3. Consta da sentença: a) Cuida-se de ação de desapropriação de imóvel rural por interesse social, para fins de regularização do território da comunidade remanescente de quilombos denominada Território Quilombola Pedra D'Água, intentada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), contra espólio de Antônio Marques Pereira, tendo por objeto o imóvel rural denominado "Pedra D'Água", situado no Município de Ingá/PB. b) Consignou o magistrado que, tendo a referida ação expropriatória se baseado no Decreto do Presidente da República de 06/12/2013, declarando o território de interesse social, com fulcro no artigo 6o do DL 3.365/1941, caberia à administração pública ter promovido a desapropriação dentro do prazo de cinco anos, o que não o fez. 4. Conforme disposto no Decreto 3.365/1941, aplicável ao caso em apreço, tal qual referenciado pelo Juízo a quo, nos casos de desapropriação por utilidade pública, "a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará". 5. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2019, caso em que fica evidenciado o prazo legal ultrapassado para pleitear o direito, não merecendo reforma a sentença que reconheceu a decadência do decreto expropriatório datado de 06/12/2013.
6. Vale conferir: PROCESSO: 08005087020124058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2a TURMA, JULGAMENTO: 22/08/2017. 7. Apelação desprovida. (PROCESSO: 08032397120194058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2a TURMA, JULGAMENTO: 15/02/2022).

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. I - Passados mais de 5 (cinco) anos entre a data da expedição do decreto de utilidade pública do bem expropriado e a data da propositura da respectiva ação de desapropriação, dá-se a decadência, com fulcro no art. 10 do Decreto-Lei 3.365/41, e a consequente extinção do processo nos termos do art. 269, IV, do CPC. II - Apelação desprovida. (0039020-23.2006.4.01.0000 – Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO - 11/09/2009).

Desse modo, não configurada a decadência.

Pretende ainda a agravante, seja suspenso o feito até o julgamento de ação anulatória ajuizada, sob o risco de decisões conflitantes, e para isso argumenta a existência de ação indenizatória sob o no. 1002535-89.2022.8.11.0046 e a ação anulatória sob o no. 1002534-07.2022.8.11.0046; e caso a ação anulatória seja julgada procedente, as licenças ambientais para operar a PCH serão anuladas, e consequentemente a usina ali instalada não poderá funcionar sem as devidas licenças, logo a razão para a desapropriação da área não existirá mais, assim a ação de desapropriação perderá seu objeto.

Dos autos, não se verifica elementos contundentes a justificar a suspensão da ação de desapropriação, que outrora possui abrangência maior e cujo objetivo é a questão da indenização sobre a área declarada de utilidade de pública, de modo que não há prejuízo no trâmite das ações concomitantemente, bem como porque não está demonstrado os requisitos pertinentes na ação anulatória.

Do mesmo modo, não há se falar em reconhecimento da conexão das ações, por ausência dos requisitos do artigo 55 e seguintes, e não caracterizada a prejudicialidade externa.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO, BEM COMO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0434.09.018412-9/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2010, publicação da súmula em 09/02/2010).

“Ação visando a anular os decretos expropriatórios n. 26387/2021, 26388/2021, 26389/2021, 26390/2021 e 26391/2021. Sorocaba. Declaração de utilidade pública de áreas destinadas à moradia social. Pedido de tutela antecipada incidental objetivando a suspensão da ação de desapropriação n. 1018806-40.2022.8.26.0602, até julgamento da presente ação. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. Presunção de legalidade do ato administrativo não afastada. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2136997-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

“PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. Alegação que a Concessionária já imitiu na posse ocorrendo perda do objeto da ação. Inocorrência. Pretensão dos agravantes que permanece contra imissão na posse e o próprio decreto expropriatório, sendo certo que a tutela é reversível. Preliminar rejeitada. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO. DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. Pleito contra decisão agravada que indeferiu a liminar visando à suspensão da ação de desapropriação e da imissão provisória na posse em favor da Concessionária. Inadmissibilidade. Hipótese em que há decreto de utilidade pública. Ausência de patente desvio de finalidade no decreto expropriatório (decreto no 64.740/20). Projeto de melhorias que estaria aprovado pela ARTESP, após adequações. Inviável, a princípio, que os autores analisem se a desapropriação ou a obra a ser realizada são necessárias ou não. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Ausência dos requisitos legais.. Inteligência do art. 300 do NCPC. Agravo Interno prejudicado e Agravo de instrumento improvido.

(TJSP;

Agravo Interno Cível 2065469-27.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

A agravante se insurge ainda, quanto ao indeferimento de produção de prova oral e documental nos autos da ação de desapropriação.

Dos autos, a produção de prova pericial foi determinada, sendo esta imprescindível, ao contrário de prova oral e documental.

Isso porque, incumbe as partes indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos, se houver insurgência lhe serão oportunizados manifestarem sobre o laudo oportunamente.

Os esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos não necessitam ser realizados por audiência de instrução e julgamento, e acaso seja necessário no trâmite do processo, nada impede que o magistrado oportunize, contudo, as partes terão a oportunidade de se manifestar por escrito, consoante a disposição do artigo 361, inciso I, do CPC, não havendo ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa.

Assim, vê-se que a prova principal é a perícia, consoante jurisprudência e o Decreto-lei que rege a desapropriação por utilidade pública:

“Desapropriação por utilidade pública. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos expropriados. Valor da indenização que comporta majoração com base na prova técnica produzida após conversão do julgamento em diligência. Impugnação autoral ao novo laudo pericial que não deve ser acolhida. Metodologia adequada e fundamentação apropriada que desaconselham a revisão do trabalho do expert. Do quantum indenizatório é de ser descontada a quantia atinente aos danos ambientais, que desvalorizam o imóvel. Imissão na posse que se deu apenas posteriormente ao depósito do valor integral da indenização fixada a final, a impedir a incidência de juros compensatórios, moratórios e correção monetária. Precedentes. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;

Apelação Cível 1024103-07.2014.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 19/09/2022).

“DIREITO PÚBLICO - DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES. PERÍCIA – Impugnações dos assistentes técnicos das partes quanto ao valor das benfeitorias, área indenizável e preço unitário do terreno desapropriado que não apresentaram fundamentos técnicos para suplantar a avalição do perito de confiança do juízo - Utilização dos parâmetros da Comissão de Peritos da Fazenda Pública (CAJUFA), justificando-se os resultados mediante amostras qualitativamente hábeis à aferição do justo valor de mercado da área - Críticas dos assistentes técnicos inábeis à demonstração de erro essencial que justificasse rejeição das bem lançadas conclusões periciais. FAIXA DE DESACELERAÇÃO - Implantação de faixa de desaceleração para acesso ao imóvel, em substituição a anteriormente existente – Questão que extrapola o objeto da ação de desapropriação que visa indenizar o expropriado pela perda da propriedade. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS – Depósito integral da indenização em momento anterior à imissão na posse – Súmula 69 do C. S.T.J. – Afastamento daquela verba. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 5% sobre a diferença entre a indenização e a oferta, de acordo com o artigo 17, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, percentual que, no caso, remunera condignamente o profissional. Sentença reformada em parte – Recurso da autora parcialmente provido (exclusão dos juros) e da requerida desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 4000756-21.2013.8.26.0604; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023